Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. CONVOCAÇÕES PELO SITE E PELO E-MAIL DEVIDAMENTE ATENDIDAS NO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO UNICAMENTE PELO TELEFONE. DESCUMPRIMENTO DA PORTARIA N.o 77/2022 PELA ADMINISTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE OFERECER A CARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 5.000,00).
1. A Portaria n.o 77/2022 é válida, uma vez que dá ampla publicidade ao procedimento; a convocação deve ser feita por meio do site e e-mail automático, além dos quais deverá ser feito uso de telefone e outros meios de comunicação com o candidato. O artigo 32, § 1° da mencionada Portaria traz que o candidato deve ser contatado por telefone e, realizadas três tentativas, será registrada a ocorrência, e se passará a tentativa do próximo candidato; não há interpretação possível do citado parágrafo que resulte em que, não atendido o telefone, será caracterizada a recusa do candidato; apenas significa que, realizadas três tentativas de ligação, não haverá novo contato por esse meio.
2. A recusa, conforme artigos 33, parágrafo único, e 34 da Portaria suso, se dá com o não comparecimento para exercício ou a não localização do aprovado para três carências, e não após três ligações não atendidas.
3. Não bastasse, o ente distrital não comprovou as três tentativas de ligação por meio do registro da ocorrência no KHRONOS, como determina a Portaria; nem sequer foi comprovada qualquer tentativa de ligação, nem que a tentativa foi realizada para o número cadastrado no sistema. A intimação do Réu nos autos foi clara para que assim procedesse, porém ele deixou o prazo transcorrer sem sua manifestação.
4. No dia 5/3/2022, a recorrente, candidata, foi convocada pelo site e por e-mail para tomar posse no dia 8/3/2022; já no dia anterior, 7/3/2022, dirigiu-se ao local, quando soube que foi convocado outro candidato por não ter ela atendido a ligação. A publicação no site, a convocação por e-mail e a própria admissão pelo Réu de que a Autora compareceu na unidade em 7/3/2022 afastam qualquer dúvida quanto aos fatos narrados.
5. Diante da clara violação da Portaria pela Administração Pública, é caso de reforma da sentença, conforme acórdão n.o 1206587.
6. A obrigação de fazer pleiteada deve ser concedida, diante da violação da Portaria pelo Réu, para que lhe seja determinado que oferte à autora a carência pretendida ou outra vaga disponível.
7. Quanto à indenização por danos materiais, é entendimento pacificado no STF, por meio de repercussão geral, e no STJ, que não há direito à indenização por danos materiais pela posse que deveria ter ocorrido em momento anterior; o direito à remuneração é consequência do exercício de fato do cargo. Dessa forma, inexistindo o efetivo exercício, a pessoa não faz jus à percepção de qualquer importância, a título de ressarcimento material, sob pena de enriquecimento sem causa: "Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante" (STF. Plenário. RE 724347/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 26/2/2015 - repercussão geral - Tema 671 - Informativo 775).
8. A eliminação ou preterição de candidato a processo seletivo de forma ilegal, em desobediência à Portaria da própria Administração, é fato gerador de dano moral, uma vez que frustra a justa expectativa de convocação e de exercício do emprego. No caso concreto, a indenização por dano moral deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Réu que oferte à autora a carência 210545 no Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia ou outra vaga disponível para o componente curricular LEM/Espanhol, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias, sob pena de conversão em perdas e danos; e para condenar o Réu a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários recursais diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.